Tribunal: STF
Processo: ARE 1343617
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7):
    “Apelação Cível - Ação Ordinária - Policiais Civis e Agentes de Segurança Penitenciária - Aposentadoria voluntária - Pleito que almeja o reconhecimento do direito aos proventos integrais, sem redução em razão de nível/classe em que se deu a aposentadoria - Sentença de procedência - Remessa necessária e recurso da SPPREV - Parcial provimento de rigor. 
    1. Preliminar de ilegitimidade passiva - Rejeição.
    2. Aposentadoria voluntária - Proventos integrais - Rebaixamento de classe – Descabimento - Preenchimentos dos requisitos para a manutenção - Requisito legal apenas de cinco anos no cargo - Inteligência do art. 40, §1º, III, da CF.
    3. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com aplicação da LF nº 11.960/09, a partir de sua edição, até o julgamento da Repercussão Geral nº 810 pelo STF (RE nº 870/947), observando-se que a modulação das ADIs 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios expedidos.
    4. Ônus de sucumbência mantidos.
    R. Sentença parcialmente reformada. Preliminar rejeitada, recursos parcialmente providos”.
    No RE (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 40, § 1º, III, da CF/1988. Alega, preliminarmente, que a repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo STF nos autos do RE 662.423-RG (Tema 578). Quanto ao mais, afirma que o servidor público deve estar há pelo menos 5 anos de exercício no nível da carreira “em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível” (vol. 11, fl. 5).
    Na sequência, o processo foi sobrestado, para aguardar o julgamento do Tema 578 da repercussão geral (Vol. 14).
    Julgado o mérito do precedente paradigma, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol. 16).
    Em novo julgamento, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que está em conformidade com o Tema 578. Veja-se o teor da ementa (Vol. 18):
    “Apelação Cível - Acórdão desta 6ª Câmara de Direito Público que deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso voluntário da SPPREV, apenas no tocante à aplicação da Lei Federal nº 11.960/09 - Interposição de Recurso Extraordinário pela SPPREV - Juízo de “retratação” do art. 1030 do NCPC - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público para exame da controvérsia considerando o tema nº 578 do C. STF - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. 
    Com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 662.423/SC - Repercussão Geral, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 578, que trata da exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo para consideração de vencimentos integrais quando da aposentadoria voluntária de servidores públicos que ingressaram antes do advento das EC 20/98 - Desse modo, nada há que retratar porquanto o julgado recorrido está em conformidade com o entendimento havido no Tema 578 do C. STF. 
    Juízo de retratação aceito, porém sem alteração do julgado”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 578/STF e negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 20).
    No Agravo, a parte reafirma a aplicação do Tema 578 ao caso concreto, bem como refuta os óbices sumulares apontados (Vol. 24).
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de origem decidiu que, para fins de aposentadoria, o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 
    Esse entendimento encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A propósito, veja-se o seguinte julgado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes.
    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.231.543- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.216.575-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.183.847-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019) 
    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 662.423-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/11/2020), fixou tese no sentido de que:
    “I - Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; II - Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.”
    O acórdão encontra-se assim ementado:
    “EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
    1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.
    2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis.
    3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira.
    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” 
    O Tribunal de origem observou esse entendimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente